Tribunal: TCU
Processo: 029.074/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de ocorrência de débito e prática de irregularidades na execução de contrato que teve por objeto aquisições de licenças de soluções de tecnologia da informação, treinamento dos usuários, serviço de suporte técnico e manutenção e serviço de apoio estratégico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Luiz Carlos Vendrame Junior e Cristiano Antonio Chenin, pela Sra. Marina Vivi Romero e pela empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda. ao Acórdão 2599/2025-TCU-Plenário , que julgou tomada de contas especial (TCE) instaurada por força do subitem 9.2 do Acórdão 2888/2018-TCU-Plenário , em face de indícios de ocorrência de débito e prática de irregularidades na execução do Contrato DIPRE/39.2016, firmado com a então Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelos Srs. Luiz Carlos Vendrame Junior e Cristiano Antonio Chenin, pela Sra. Marina Vivi Romero e pela empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda., com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar aos recorrentes e à Autoridade Portuária de Santos S.A. o teor da presente decisão.